Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001946-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- MESSIAS RAIMUNDO DOS SANTOS e ALESSANDRA SANTANA DA SILVA
AGRAVADA- SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1001946-41.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, ou caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, o depósito judicial de apenas o valor pago e caso não seja o entendimento, proceda o SEQUESTRO das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Alegam que em 11-7-2020 firmaram com a agravada, contrato particular de compromisso de compra e venda de uma chácara de recreio com cotas de frações ideais, na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT- Rio Cotipo Mirim, quadra B, lote 08, medindo 145,00 m2.
Aduzem que já efetuaram parte do pagamento, porém descobriram que foram induzidos a erro, porque se trata de área rural e não conseguirão obter escritura pública por causa da metragem dos lotes.
Acrescentam que o imóvel está embargado por violar normas ambientais, além do que, a venda foi feita sem que a vendedora tivesse a propriedade.
Afirmam que a agravada está sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Mato Grosso, tendo sido instaurado Inquérito Civil pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para investigar as irregularidades.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A assistência judiciária gratuita já foi concedida em primeiro grau. Assim, desnecessária nova análise nesta instância.
Quanto ao mais, os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual, ou caso Vossa Excelência entenda de maneira diversa, o depósito judicial de apenas o valor pago e caso não seja o entendimento, proceda o SEQUESTRO das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a Restituição dos Valores Pagos, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.
(...)
No presente caso, verifica-se que o pedido principal é que a requerida seja condenada ao pagamento pelos danos morais e materiais, todavia em sede de tutela de urgência a parte requerente pleiteia a devolução ou o arresto do valor que pagou de inicialmente para adquirir o lote, todavia a demanda trata-se de rescisão contratual, logo, o pedido é satisfativo e confunde-se nitidamente com o mérito.
Visa a parte requerente a imediata devolução do valor que pagou pelo imóvel adquirido da requerida, sob o pretexto de que ela não cumpriu com a sua obrigação, haja vista que diante das notícias vinculadas ao nome da requerida, bem como, a matrícula apresentada nos autos, evidenciam a ilegitimidade e irregularidade do imóvel em discussão.
Ocorre que, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.
Ademais, não há nada nos autos que indique que a requerida não terá recursos suficientes para reparar eventuais danos, que a parte requerente possa vir a sofrer, bem como, não traz à baila quaisquer documentos ou meios de prova que indiquem que a requerida, intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, está dilapidando o patrimônio ou não pretendem pagar a obrigação, necessitando realizar a penhora/arresto para resguardar eventual futura execução.
Nesse contexto, estando comprometida a aparência do bom direito e perigo da demora, inviável é a concessão do pedido liminar, mostrando-se necessário o crivo do contraditório.
Ainda, o deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução do valor pago pelo imóvel e dos danos morais, sem sequer ser declarada a rescisão contratual, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3o do art. 300, do CPC.
Assim, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. (Id 73758946 dos autos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, não há demonstração de que a agravada esteja se desfazendo de bens que a impossibilitará de devolver os valores já pagos ou arcar com a indenização caso seja condenada.
Ademais, como constou da decisão atacada, o pedido está diretamente ligado ao mérito da ação.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator